Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-56.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-56.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS MACHADO - CPF: 079.495.881-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1000129-56.2024.8.11.0004.

Recorrente(s):
JOSÉ DOMINGOS MACHADO.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S/A E BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
PLURALIDADE DE RECLAMADOS – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - ARTIGO 345, INCISO I, DO CPC -
SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS VIA AUTOATENDIMENTO, MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA E NÃO IMPUGNADOS PELO RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212237944, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) A aplicação da revelia ao recorrido BB Seguridade Participações S/A;

2) A venda casada;

3) A configuração do dano material e a obrigação de ressarcir - Repetição do indébito;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Banco do Brasil S/A
refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
BB Seguridade Participações S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que
os efeitos da revelia não vão se operar nestes autos, uma vez que o reclamado Banco do Brasil S/A, compareceu à sessão processual, tendo inclusive apresentado contestação no id. 212237925
.

O artigo 345, inciso I, do CPC, estabelece:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese os argumentos da parte autora seu pedido não merece prosperar.

Isso porque
a parte autora não comprovou que foi compelida a aderir ao seguro para conseguir o empréstimo, não demonstrando a vinculação dos produtos
.
(...)
(grifei)

No caso, a contratação do serviço discutido nos autos se deu via terminal de autoatendimento, mediante assinatura eletrônica, conforme contratos de empréstimos anexados pelo reclamado nos ids. 212237934/212237937, e
não impugnados pelo reclamante
.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto aos valores cobrados e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CARACTERIZADA A VENDA CASADA NO CASO SUB JUDICE
. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50400274320218210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 29-09-2022)

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do seguro prestamista, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024